Tribunal: CARF
Processo: 18239.000045/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.000045/2010-36
ACÓRDÃO
2202-010.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DE VITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA DIACRONIA OU
ASSINCRONIA ENTRE A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E OS PAGAMENTOS.
ESCRITURA
PÚBLICA.
EFICÁCIAS
DECLARATÓRIA
E
CONSTITUTIVA.
DISTINÇÃO ENTRE O TEMPO NO FATO E O TEMPO DO FATO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída
por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos
alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.
Na medida em que os pagamentos a título de obrigação alimentar
antecedem a existência da obrigação, considerada a data de formalização
do título, que tem eficácia constitutiva, e não meramente declaratória (a
escritura foi lavrada após os pagamentos), falta à pretensão do recorrente
o primeiro requisito para reconhecimento do direito pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000045/2010-36
2
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento
expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o IRPF a
Restituir Declarado (R$ 3.556,59) foi desconsiderado e, no seu lugar, está sendo
exigido o IRPF Suplementar, no valor de R$ 291,04, acompanhado da multa de
75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação
de lançamento, a autoridade fiscal apurou dedução indevida de pensão
alimentícia estabelecida por escritura pública, no valor de R$ 14.411,82, em razão
de a escritura declaratória de dissolução de sociedade apresentada no curso da
fiscalização datar de 14/08/2009, não abrangendo o ano de 2008.
Em sua impugnação, o impugnante contesta a glosa, alegando, em suma, que
teria pago pensão à sua filha menor em 2008, conforme estaria consignado na
escritura pública juntada por ele (fls. 04/05).
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo do imposto de renda as
importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000045/2010-36
3
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124A do Código de Processo Civil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que está caracterizado o direito à dedução dos valores
pleiteados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço,
O recurso voluntário tem por objeto dedução indevida de pensão alimentícia
estabelecida por escritura pública, no valor de R$ 14.411,82.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecida.
Podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo do imposto de renda as
importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A do Código de Processo Civil. É o que dispõe o art. 8o, inc. II, alínea ‘f’ da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000045/2010-36
4
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008;
produção de efeitos a partir da data da publicação da Lei no 11.441, de 4 de
janeiro de 2007)
...
No caso em questão, o impugnante alega que a escritura pública, mesmo datada
de 2009, conteria a informação de que ele teria pago pensão à sua filha menor em
2008 (fls. 04/05).
Examinando-se a escritura pública, observa-se o que dela consta a respeito, no
texto que é abaixo reproduzido:
“... dessa união nasceu uma filha de nome TAINA DA SILVA VITA, nascida aos
26.08.1996, hoje com 12 (doze) anos de idade, a quem o primeiro declarante [o
impugnante] afirma pagar pensão alimentícia desde o ano de 2006,
correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, já descontados
compulsórios ...” (Grifei.)
A escritura pública prova apenas que o impugnante fez tal afirmação e, mesmo
que provasse os pagamentos desde 2006 (mas não prova), cabe considerar que a
escritura não atende integralmente aos requisitos para o exercício da faculdade
legal, que incluem a inexistência de filhos menores.
Além disso, ainda que se admitisse apenas para fins de argumentação que a
escritura pública apresentada correspondesse, com todos os requisitos, àquela a
que aduz o art. 1.124-A do CPC, não se poderia olvidar que ela foi lavrada em
14/08/2009, ou seja, posteriormente ao ano-calendário de 2008, não podendo,
por isso, alterar, para fins de apuração de imposto de renda, a natureza jurídica
dos fatos ocorridos naquele ano já findo.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário exigido.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000045/2010-36
5
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, a obrigação foi constituída após os fatos que ensejariam a
incidência, pois, apesar da conhecida distinção entre o tempo no fato e o tempo do fato, ou entre
enunciação e coordenada temporal do enunciado, a eficácia do título é constitutiva, e não
meramente declaratória.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000045/2010-36
6

Fl. 44
DF CARF MF
Original